Tribunal: TJSP
Processo: 2138640-17.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.580, de 12 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a "implantar nas escolas municipais o Programa "Horta na Escola". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que cria novas atribuições a órgãos da administração municipal, violando os artigos 5o, 24,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.580, de 12 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a "implantar nas escolas municipais o Programa "Horta na Escola". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que cria novas atribuições a órgãos da administração municipal, violando os artigos 5o, 24, § 2o, item "2", e 47, incisos II e XIX, "a", da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade manifesta. Lei meramente autorizativa. Irrelevância. Prefeito Municipal que não precisa de autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência. Norma impugnada que, na verdade, contém indisfarçável "determinação" (ADIN no 0283820-50.20118.26.0000) sendo, por isso, manifestamente inconstitucional. Ação julgada procedente.